Tribunal: STF
Processo: AI 728540
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do Trabalho. Competência. Prequestionamento. Ausência. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 7º, inciso XXIX, da CF. Prescrição total ou parcial. Infraconstitucional. Precedentes. 




1. A questão referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide não foi enfrentada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. A controvérsia relativa ao exame da espécie de prescrição a ser aplicada, se total ou parcial, situa-se exclusivamente no plano infraconstitucional. 




4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.